Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONSTITUÍDAS NA CONSTÂNCIA DO UNIÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.PRESUNÇÃO BEM COMUM. INCLUSÃO NA PARTILHA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dívidas assumidas no curso do matrimônio, independente de autorização do outro, em benefício da família, são solidárias; entretanto, é cabível a exclusão de dívidas da partilha se comprovada a responsabilidade exclusiva do titular.
2. Na hipótese, cabe à parte ré excluir a presunção de que a dívida contraída pelo autor na constância do casamento, representada por contratos de empréstimos e débitos de locação residencial, não foi em benefício da família, ônus do qual não se incumbiu.
3. Contrato de locação firmado durante o casamento impõe o reconhecimento do caráter partilhável da dívida.
4. Recurso não provido.